Tribunal: TCU
Processo: 024.311/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Agravo contra medida cautelar referendada mediante acórdão proferido em representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico destinado à aquisição de equipamentos, trator agrícola e caminhão pipa com recursos oriundos de convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos o agravo interposto pela sociedade empresária Novo Horizonte Comercio e Serviços Ltda. contra o despacho que adotou a medida cautelar ratificada pelo Acórdão 620/2025-TCU-Plenário , da minha relatoria; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 144, § 2o, 146, 277, inciso V, e 289 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. deferir o ingresso da Novo Horizonte Comercio e Serviços Ltda., como interessada; 9.2. conhecer do agravo, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.3. dar ciência à agravante e ao Município de São Francisco do Guaporé/RO.